Tribunal: TJDFT
Processo: 0700428-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700428-75.2024.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DE HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE BRASILIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ICMS-ST. LEI N.o 3.168/03. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266, STF. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Deve ser extinto, sem resolução de mérito, o mandado de segurança em que se busque a declaração de inconstitucional de leis e de atos normativos, posto que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Inteligência da Súmula 266, STF. 2. Preliminar em contrarrazões acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito. Apelo prejudicado. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, em razão da apreciação equivocada do tribunal a quo das questões de mérito suscitadas pela parte recorrente. Aponta divergência jurisprudencial com o entendimento do STJ proferido no Tema 213. Afirma que busca a declaração de inexigibilidade de obrigação jurídica que o obrigue a recolhimento de tributo na forma indevida e o reconhecimento do direito à compensação dos seus créditos tributário. Aduz que o presente pleito é justamente aquele que foi examinado pelo STJ, no qual concluiu pela viabilidade do mandado de segurança como via adequada para se reconhecer o direito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023